Tribunal: TJDFT
Processo: 0730779-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0730779-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: ARQUINEW ESCRITORIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS CARLOS FONTES EIRELI, CARLOS EDUARDO PEREIRA FONTES, MARIA EDNA DE OLIVEIRA FONTES SUSCITADO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Para fins de instruir o processo para o juízo de admissibilidade e, ainda, assegurar o contraditório e a ampla defesa, diga a parte autora sobre o IAC 1 do STJ, que versou sobre tema semelhante ao arguido no presente IRDR. Na oportunidade, deverá coligir aos autos documentos que comprovem a fase recursal do processo que originou o presente incidente, bem como a relação de processos pendentes de julgamento neste Tribunal, cuja questão controvertida é similar ao do presente IRDR. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de a desídia ensejar o indeferimento da inicial. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora